Tribunal: STF
Processo: HC 264743
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.013.035/ES, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a: (a) 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal); e (b) 3 meses de detenção pelo cometimento do delito de falsa identidade (art. 307 do CP). 



    De acordo com a denúncia: 



    Noticiam os autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 21 de maio de 2024, no bairro Centro, nesta cidade de São Mateus/ES, a denunciada Layslla Emanuely Gomes Tapa, agindo de forma livre e consciente, subtraiu coisa móvel alheia, consistente em: 08 (oito) garrafas de Whisky da marca Jhonnie Walker Red Label, pertencentes ao Supermercado “Casagrande”, bem como imputou a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, conforme testificado no boletim de ocorrência de id. 43796142. 



    Apurou-se que, na data dos fatos, a denunciada adentrou no referido estabelecimento como qualquer outra consumidora, ocasião em que subtraiu 08 (oito) garrafas de Whisky. Após, tentou escapar com os objetos, chegando à rua. Ocorre que, o sistema de videomonitoramento do supermercado flagrou a denunciada saindo do local sem pagar pelos objetos supracitados.



    Diante disso, a denunciada foi abordada pelo segurança Diego Souza Lauber. Acrescenta-se, ainda, que a denunciada se identificou como sendo “Sonia Tafara Gomes”. Todavia, após consultas ao banco de dados, os policiais identificaram o verdadeiro nome da denunciada, bem como constataram que ela possui outros registros criminais. Em razão do ocorrido, os policiais conduziram a denunciada à Delegacia de Polícia Judiciária para medidas e providências cabíveis. 



    Por fim, convém destacar que a denunciada é contumaz na prática de crimes patrimoniais, não se tratando os fatos em tela um caso isolado, conforme pode ser observado pelo sistema do INFOPEN/ES, motivo pelo qual deixa o Ministério Público de oferecer proposta de acordo de não persecução penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo, cuja ementa registra: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 33, § 2º, “c”, do CP estabelece que, para a fixação do regime inicial aberto, é necessário que o réu não seja reincidente e a pena imposta seja inferior a 4 anos, o que não se aplica à recorrente, que possui condenação anterior. 



    4. A imposição de regime mais severo que o mínimo permitido requer motivação adequada, sendo a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, fundamentos válidos para fixação do regime semiaberto (Súmulas 269 do STJ e 719 do STF). 



    5. No caso concreto, a fixação do regime semiaberto se justifica pela reincidência da apelante e pelo reconhecimento do elevado grau de culpabilidade, autorizando o recrudescimento do regime prisional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 83/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem “para que o Supremo Tribunal Federal garanta a adequada adoção de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente